Tribunal: TCU
Processo: 020.386/2017-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial em virtude da omissão no dever de prestar contas dos recursos federais do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE), no exercício de 2012.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), contra Gilson Bezerra de Souza, ex-prefeito do município de Angical/BA, em virtude da omissão no dever de prestar contas dos recursos federais do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE), repassados ao município no exercício de 2012. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar regulares com ressalva as contas de Gilson Bezerra de Souza, dando-lhe quitação, com fundamento nos arts. 1o, I, 16, II, 18 e 23, II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, I, 208 e 214, II, e na forma do art. 143, I, "a", do RI/TCU.